Tribunal: TJDFT
Processo: 0737022-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS BENS INVENTARIADOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC (Código de Processo Civil-CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
4. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido.
5. Apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores.
6. No caso, os bens do espólio não possuem liquidez imediata. Os bens a serem inventariados são imóveis que não geram renda. Há informação sobre 4 execuções judiciais, uma ação monitória, além de débitos de IPTU, IPVA, honorários e manutenção dos imóveis. Além disso, o falecido não deixou saldo bancário positivo. Portanto, está demonstrada a incapacidade de arcar com os ônus processuais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão reformada. Gratuidade de justiça deferida.